Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-17.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. RECURSO INOMINADO. PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA DO ATO ANTEROIR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da ausência de entrega de exames laboratoriais , cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.835,00 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais), a título de danos materiais, e a título de indenização por danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.
2. Em seu recurso, a ré arguiu que dos fatos não decorreram danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado e a fixação dos juros a partir da sentença.
3. Preliminar de tempestividade. Ciência da sentença e publicação oficial. A intimação eletrônica prevalece sobre a intimação no DJe, porém tal fato só é válido quando ocorrer de forma anterior à disponibilização do ato no DJe, momento em que a parte já é considerada intimada do ato judicial, sendo o registro da ciência eletrônica ato que substitui posterior publicação oficial.
4. Dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.
5. No mesmo sentido, a Portaria GC no 160/2017 deste e. Tribunal regulamentou: “Art. 5o A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”.
6. Entretanto, o contrário não segue a mesma lógica, ou seja, a ciência eletrônica via sistema PJE dada em momento posterior à publicação no DJe não é válida como marco temporal para início da contagem do prazo recursal, sob pena de estender ad eternum a data da ciência do ato judicial. Se assim fosse, causaria grande prejuízo aos litigantes, já que não haveria limite temporal para iniciar o prazo recursal, prolongando-se ainda mais o trâmite processual.
6. Por isso prevê o art. 60 do Provimento Judicial 20/10/2017 deste TJDFT, in verbis: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”.
7. No caso concreto, a ré, ora recorrente, tomou conhecimento da sentença por meio de intimação eletrônica no dia 22/03/2021, ou seja antes da publicação no DJE, conforme certidão de ID n. 25068709, iniciando-se o prazo recursal em 23/03/2021, findando-se em 08.04.2021, e o recurso foi interposto no dia 12.04.2021. Precedente. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. artigo 5o, caput e §1o da Lei no 11.419/2006. intimação. primeira consulta eletrônica. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante estabelece o artigo 5o, caput e §1o da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial. Assim, considera-se realizada a intimação na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão, razão pela qual desnecessária a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. A apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. 3. Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1333925, 07222747820198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Assim, em razão da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido, ficando prejudicada a análise do mérito.
9. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.